Tribunal: TJSP
Processo: 1028957-30.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária - ISSQN - Operadora de planos de saúde. 1) Interposição de recurso de apelação pela empresa autora - Ausência de recolhimento do preparo após intimação nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC - Deserção configurada que importa no não conhecimento do apelo. 2) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária - ISSQN - Operadora de planos de saúde. 1) Interposição de recurso de apelação pela empresa autora - Ausência de recolhimento do preparo após intimação nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC - Deserção configurada que importa no não conhecimento do apelo. 2) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00 majorados para R$ 17.000,00 - Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610382
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028957-30.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante UNIMED DE
SANTOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028957-30.2018.8.26.0562
2
VOTO No 36844
APELAÇÃO CÍVEL No 1028957-30.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: UNIMED DE SANTOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária - ISSQN - Operadora de planos de
saúde. 1) Interposição de recurso de apelação pela empresa autora
- Ausência de recolhimento do preparo após intimação nos termos
do art. 1.007, § 2o, do CPC - Deserção configurada que importa no
não conhecimento do apelo. 2) Sucumbência recursal - Honorários
advocatícios fixados em R$ 15.000,00 majorados para R$
17.000,00 - Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC. Recurso não
conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de ação de declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária proposta por UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS,
objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade do inciso XXIII do
art. 3o da LC no 116/03, com a redação dada pela LC no 157/16 ou,
subsidiariamente, a declaração de ilegalidade da base de cálculo do ISS,
a fim de que a incidência do tributo fique restrita à taxa de administração
ou comissionamento, além de que seja reconhecido como tomador dos
serviços, para delimitação do local de incidência do tributo, o beneficiário
titular, nos planos individuais e familiares, ou a pessoa jurídica contratante,
nos planos coletivos empresariais ou por adesão.
A sentença de fls. 406/413, proferida pelo MM. Juiz
Rafael da Cruz Gouveia Linardi, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, por entender
que houve a suspensão da eficácia da legislação impugnada, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028957-30.2018.8.26.0562
3
da medida cautelar concedida pelo STF nos autos da ADI no 5.835, além
de não verificar ilegalidade na base de cálculo empregada pela
Municipalidade. Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 15.000,00.
Inconformada, a autora apelou às fls. 420/444,
requerendo a reforma da sentença. Em apertada síntese, insiste na
inconstitucionalidade do inciso XXIII do art. 3o da LC no 116/03, com a
redação dada pela LC no 157/16, ao atribuir a competência tributária do
Município onde o serviço é tomado.
Constatado o recolhimento do preparo a menor (fls.
445), foi determinado ao apelante, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC,
a complementação do valor das custas processuais no prazo de cinco
dias, sob pena de não conhecimento do recurso (fls. 474/475).
Conforme certidão de fls. 477, decorreu o prazo legal
sem manifestação do apelante.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, consoante se verifica dos autos, a
apelação interposta pela autora às fls. 420/444 veio acompanhada do
preparo recursal a menor, no importe de R$ 600,00 (fls. 445).
Isto porque, conforme se verifica à fls. 42, o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028957-30.2018.8.26.0562
4
atribuído à causa é de R$ 450.000,00, de modo que o valor acima
recolhido está em desacordo com o disposto no art. 4o, II, da Lei no
11.608/2003, segundo o qual a taxa judiciária deve corresponder a 4%
sobre o valor da causa.
Às fls. 474/475 foi determinado ao apelante que
providenciasse a complementação do valor recolhido, nos termos do art.
1.007, §2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.
Não obstante, a apelante quedou-se inerte, consoante
certidão de decurso de prazo de fls. 477.
Conforme disposição expressa do art. 1007 do CPC:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o
recorrente
comprovará,
quando
exigido
pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 2o. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte
de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não
vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias
Nesse sentido, o C. STJ já decidiu que o
reconhecimento da deserção é medida que se impõe quando o
recorrente não regulariza o preparo após a intimação nos termos do art.
1.007, § 2o, do CPC, importando no não conhecimento do recurso (REsp
1.478.031/AM, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, julgado em 10/02/2020,
DJe 13/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028957-30.2018.8.26.0562
5
No mesmo sentido o seguinte julgado em voto da lavra
do Ministro Felix Fischer:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PREPARO
NÃO
RECOLHIDO. CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO EM
DOBRO.
NÃO
ATENDIDA
NO
PRAZO
PREVISTO.
DESERÇÃO. ENUNCIADO SUMULAR N. 187/STJ. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - No caso, restou demonstrado que o recorrente,
mesmo intimado pela Presidência desta Corte Superior
para proceder ao recolhimento do preparo em dobro,
não atendeu ao comando.
II - Depreende-se dos autos que o agravante, em razão
da insuficiência no valor do preparo, foi devidamente
intimado para realizar o recolhimento em dobro no
prazo de 5 (cinco) dias (fl. 125), contudo, quedou-se
inerte, deixando transcorrer in albis o referido período,
conforme certidão de fl. 127. Destaca-se que foi
juntado
aos
autos
o
comprovante
de
complementação das custas (fl. 135), recolhida,
entretanto, somente em 31/1/2020, após findo o prazo
anteriormente estipulado.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS 62.478/GO, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5a
Turma, j. em 13/04/2020).
Em razão da sucumbência recursal do apelante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028957-30.2018.8.26.0562
6
tendo em vista o que dispõe o novo Código de Processo Civil,
notadamente no § 11 do Art. 85, os honorários advocatícios fixados pelo
Juízo a quo em R$ 15.000,00 são majorados para R$ 17.000,00.
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, não se conhece do recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)